Tribunal: TJSP
Processo: 2244001-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repetição de indébito – Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública – Exercício de 2019 – Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Inadmissibilidade – Art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09 que estabelece competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nos foros em que este estiver instalado

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repetição de indébito – Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública – Exercício de 2019 – Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Inadmissibilidade – Art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09 que estabelece competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nos foros em que este estiver instalado – Inexistência na comarca de Jaú – Aplicação do disposto no art. 8o, do Provimento CSM no 2.203/2014 – Autor que pode optar pelo rito comum ou pelo especial – Precedentes deste TJSP – Decisão agravada reformada – Agravo provido.